Tribunal: TJSP
Processo: 2298246-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RATIFICOU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA CUMPRIMENTO EM 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$5.000,00 – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E VALOR EXORBITANTE – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA OPERADORA EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A LIMINAR -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RATIFICOU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA CUMPRIMENTO EM 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$5.000,00 – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E VALOR EXORBITANTE – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA OPERADORA EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.